Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704581-19.2022.8.07.0020 RECORRENTES: MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA, TÂNIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.514/97. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÁLIDA. EDITAL. LEILÃO. BEM IMÓVEL. DESCRIÇÃO. OBSERVADA. INAPLICABILIDADE. CDC. TEMA REPETITIVO 1095/STJ. VALORES REMANESCENTES RESTITUÍDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se olvida que o art. 26, §3o, da Lei n. 9.514/1997, prevê a necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciário para que purgue a mora. Contudo, o §4o do referido artigo ressalta a possibilidade de intimação por edital, caso “o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível.” 2. No caso dos autos, é possível observar que o Banco apelado enviou notificação extrajudicial aos autores, demonstrando, naquela ocasião, o débito relativo à 04 (quatro) parcelas, momento em que alertou os apelantes quanto à necessidade de se efetuar o débito, sob pena de a propriedade plena do bem se consolidar em favor do credor fiduciário. 3. Foi atestado pelo Notário do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal que, quando da entrega da notificação, a parte autora não se encontrava naquele local, sendo ignorado o seu paradeiro, motivo pelo qual foi promovida sua intimação através de edital. 3.1. Antes de promover a citação por edital, foram promovidas, no primeiro endereço fornecido pelos autores, três tentativas a fim de notificá-los, o que foi igualmente feito em relação ao segundo endereço fornecido pelas partes. 3.2. Desse modo, não se verifica, no caso dos autos, nulidade de intimação dos autores, porquanto observou-se fielmente o rito previsto na Lei n. 9.517/1997. 4. As partes foram devidamente cientificadas a fim de que realizassem o depósito do valor do débito, acrescido às despesas dos prêmios de seguro, dos encargos legais, bem como dos tributos e das contribuições condominiais, despesas inerentes ao procedimento de cobrança e de leilão, conforme estabelecido no artigo 27, § 2oB, da Lei 9.517/1997. 4.1. Os recorrentes comprovaram ter realizado depósitos os quais não corresponderiam à integralidade dos débitos, de modo que não atenderam ao disposto no artigo no artigo 27, § 2o-B, da Lei n. 9.517/97. 5. Considera-se válida a intimação dos autores para que purgassem a mora, ao passo que foram atendidos os requisitos legais e, portanto, consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário após a inércia do devedor. 6. Constou, no Edital de Leilão Público, a descrição do imóvel em litígio, com a respectiva matrícula e o último registro de consolidação da propriedade fiduciária em favor do Banco apelado, atendendo-se ao disposto no art. 886 do Código de Processo Civil. 7. Oportuno esclarecer que não se aplica, à presente hipótese, o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1891498/SP, submetido à temática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1095). 7.1. No caso em comento, eventual devolução dos valores pagos, se daria conforme o art. 27, § 4o, da lei no 9.514/97, ou seja, após a realização do leilão, devolve-se ao adquirente eventual saldo remanescente. 8. O imóvel objeto do litígio foi arrematado no 2o leilão, ao passo que a quantia remanescente foi creditada em conta corrente da titularidade dos autores, de modo que não há que se falar em qualquer devolução de valores pelo banco fiduciário. 9. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam ofensa ao artigo 26 da Lei 9.514/1997, defendendo a necessária anulação do procedimento leiloeiro, uma vez que as partes devedoras não foram intimadas pessoalmente para purgarem a mora. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 26 da Lei 9.514/1997. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não se olvida que o art. 26, §3o, da Lei n. 9.514/1997, prevê a necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciário para que purgue a mora. Contudo, o §4o do referido artigo ressalta a possibilidade de intimação por edital, caso “o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível.” No caso dos autos, é possível observar que o Banco apelado enviou notificação extrajudicial aos autores, mais precisamente no dia 11 de outubro de 2021, demonstrando, naquela ocasião, o débito relativo à 04 (quatro) parcelas, momento em eu alertou os apelantes quanto à necessidade de se efetuar o débito, sob pena de a propriedade plena do bem se consolidar em favor do credor fiduciário (ID 131334705). (...) Assim, foi atestado pelo Notário do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal (ID 42982526), quando da entrega da referida notificação, que a parte autora não se encontrava naquele local, sendo ignorado o seu paradeiro, motivo pelo qual foi promovida sua intimação através de edital. Destaca-se, ainda, que, antes de promover a citação por edital, foram promovidas, no primeiro endereço fornecido pelos autores, três tentativas a fim de notificá-los, quais sejam no dia 15/10/2021, 18/10/2021 e em 20/10/2021, o que foi igualmente feito em relação ao segundo endereço fornecido pelas partes. Desse modo, não se verifica, no caso dos autos, nulidade de intimação dos autores, porquanto observou-se fielmente o rito previsto na Lei n. 9.517/1997 (ID 45352390). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005